Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734555-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: URACY GASPAR BOSQUE, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MELO BOSQUE DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos opostos à decisão por meio da qual deferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos executados/embargados para que fosse corrigido o percentual de honorários advocatícios devidos (1%), com nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. A agravada/embargante, Real Engenharia Ltda., alega, em síntese, que nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (total executado de R$ 3.783.137,61), os executados/agravantes questionam tão somente o valor relativo aos honorários advocatícios (R$ 211.221,84), de modo que o efeito suspensivo concedido deve se limitar à parcela incontroversa do débito, com o prosseguimento da execução em relação ao valor principal. Contrarrazões de ID 32526871, em que as agravantes/embargadas alegam a inexistência de vício a ser sanado. Sem razão a embargante. Não há vício de omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material na decisão embargada. O que a embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão agravada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Eventual desacerto da decisão embargada deverá ser analisado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator